Tribunal: TJSP
Processo: 2232636-30.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Comercial
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Agravo de instrumento - execução de título extrajudicial - bens passíveis de penhora não encontrados - reiteração do pedido de pesquisa via SISBAJUD - art. 854 do Código de Processo Civil - inexistência de restrição, em termos quantitativos - viabilidade - razoabilidade do pedido após desarquivamento dos autos - agravo provido.